Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001552-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNIOR GONCALVES GOMES - CPF: 049.405.051-97 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO ASSINADO ELETRONICAMENTE. PACOTE PADRONIZADO II. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RUBRICAS “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” E “PAGTO ELETRON COBRANÇA” CORRESPONDENTES A MOVIMENTAÇÕES EFETUADAS PELO TITULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais formulados por correntista em face de instituição bancária, sob alegação de descontos indevidos em sua conta corrente a título de tarifas e serviços não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida da cesta de serviços e regularidade das cobranças impugnadas; (ii) apurar a existência de danos morais decorrentes da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta termo de adesão assinado eletronicamente, no qual consta de forma clara e individualizada a contratação da cesta de serviços questionada, com a indicação dos dados bancários do autor, a descrição dos serviços, e a forma de cobrança pela disponibilidade dos serviços.

4.

O referido termo ainda explicita a possibilidade de migração gratuita para o pacote essencial, mediante solicitação por canais oficiais, sem que o autor tenha exercido tal faculdade ao longo dos anos.

5.

As rubricas “Gastos Cartão de Crédito” e “Pagto Eletron Cobrança” se referem a operações realizadas pelo próprio autor, conforme demonstrado na planilha de débitos apresentada pelo recorrente, inexistindo qualquer irregularidade ou cobrança autônoma indevida.

6.

A cobrança de tarifas previstas em contrato regularmente celebrado não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização por dano moral, ausente qualquer demonstração de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.

7.

A sentença está devidamente fundamentada nas provas dos autos e conforme os ditames legais, não se verificando vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001552-23.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente(s):

Junior Gonçalves Gomes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Alega o recorrente, em síntese, que é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada e que vem sendo alvo de descontos indevidos, lançados sob as rubricas “PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS II”, “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA CLARO PRÉ-PAGO” e “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, sem a devida contratação. Pugna pela restituição em dobro dos valores e pela condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

A instituição financeira colacionou aos autos documentos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação da cesta de serviços questionada. Destaca-se, nesse ponto, o Termo de Opção à Cesta de Serviços, assinado eletronicamente, no qual consta, de forma clara e individualizada, a adesão do autor ao PACOTE SERVIÇO PADRONIZADO II, com descrição dos serviços incluídos, respectivas quantidades mensais e a observação de que a cobrança da tarifa ocorre pela disponibilização dos serviços, e não pela sua efetiva utilização.

O referido termo, que indica expressamente os dados bancários do autor, também informa que o cliente pode, a qualquer tempo, optar pela substituição da cesta contratada pelo Pacote Essencial (gratuito), mediante solicitação pelos canais oficiais do banco, o que jamais foi feito pelo recorrente durante os anos de vigência da contratação.

No que se refere aos lançamentos sob a descrição “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” e “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, verifica-se, inclusive pela própria planilha de débitos anexada à petição inicial, que tais valores correspondem a transações financeiras realizadas pelo próprio autor, como compras, pagamentos de boletos e movimentações corriqueiras de conta corrente. Tais rubricas não constituem cobranças de produtos bancários independentes, mas sim a mera identificação contábil de operações ordinárias realizadas pelo titular da conta.

Diante disso, não se verifica qualquer falha na prestação do serviço que possa justificar a condenação da instituição financeira.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento. A cobrança de tarifas bancárias previstas em contrato regularmente celebrado não configura, por si só, dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo relevante à esfera extrapatrimonial, o que não restou demonstrado pelo autor em momento algum.

A sentença prolatada apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e encontra-se em total conformidade com o ordenamento jurídico, não merecendo reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025